Tribunal: TJDFT
Processo: 0723377-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-los a pagar ao autor a quantia de R$ 20.500,60, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que o autor/recorrido não teria cumprido com suas obrigações contratuais, pois não teria apresentado planilha PCI com todos os requisitos exigidos pela Caixa Econômica Federal para que seja liberado o financiamento da obra. Asseveram que além de o requerente não ter corrigido as falhas constantes da referida planilha, não a assinou, sob a alegação de que seu registro profissional diante do CREA/DF estaria irregular. Informam que, em razão disso, teriam contratado novo engenheiro, o qual sanou as referidas irregularidades. Alega que o instrumento particular de prestação de serviços de gestão do processo em financiamento habitacional firmado pelas partes prevê que, no caso de o financiamento habitacional não ser aprovado, o contrato seria passível de rescisão. Argumenta, ainda, que o presente caso revelaria exceção do contrato não cumprido, motivo pelo qual não adimpliu com a sua obrigação. Diante disso, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que a sentença seja reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo devidamente recolhidos (IDs 59524870 a 59524873).
4. Contrarrazões de ID 59524877, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.
5. Em suma, a parte autora narra que, em 8 de maio de 2023, firmou com a parte requerida instrumento particular de prestação de serviços de gestão do processo em financiamento habitacional. Declara que, embora tenha prestado os serviços, não recebeu sua contraprestação, a saber, o recebimento do montante de R$ 20.500,60. Salienta que esse contrato não contempla acompanhamento da obra, tendo sido contratado para acompanhar as vistorias efetuadas pelos técnicos da Caixa Econômica Federal, bem como para realizar as alterações exigidas pela instituição bancária, o que não precisa da sua assinatura, já que não é o responsável pela ART. Destaca que o Formulário de Proposta Individual passou a vigorar a partir do dia 14 de julho de 2021 e que só a partir do momento em que ele assumiu o contrato e fez as modificações exigidas pela Caixa Econômica Federal, foram liberadas as etapas de medições, demonstrando que a sua atuação contribuiu para o andamento do processo.
6. Por outro lado, a parte ré aduz não ter pago o valor ajustado ao autor, porque este não teria prestado os serviços à contento, na medida em que a Caixa Econômica teria devolvido a planilha para regularização e assinatura pelo engenheiro responsável. Acrescenta que o requerente e seu colega de trabalho não podiam assinar por irregularidades junto ao CREA/DF e que, por isso, teve de contratar outro engenheiro para a realização dos serviços, destacando que a planilha PCI com ART, que foi utilizada para o financiamento perante a Caixa, foi elaborada e assinada pelo engenheiro Eduardo Carvalho Ribeiro Soares.
7. A hipótese sob exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a transação ocorreu entre particulares, aplicando-se, por conseguinte, os preceitos do Código Civil de 2002.
8. A controvérsia consiste em verificar se a requerida não adimpliu com sua contraprestação por motivo justificável, qual seja, não prestação de serviços pelo requerente.
9. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial. Por outro lado, os recorrentes não lograram êxito em comprovar suas alegações no sentido de que o réu não teria cumprido com a sua obrigação contratual. Com efeito, compulsando-se os autos, é possível perceber que as declarações dos réus carecem de verossimilhança. Isso porque, as conversas realizadas pelas partes, por meio do WhatsApp, em 07/05/2023, demonstram que o autor/recorrido foi contratado para corrigir as falhas apontadas pela instituição financeira (ID 59524587). Corroborando tal fato, o contrato de ID 59524562, assinado em 09/05/2023, especifica, na cláusula segunda, os serviços a serem prestados pelo autor/recorrido, a partir dos quais observa-se que, de fato, ele não é responsável pelo acompanhamento da obra nem pela anotação de responsabilidade técnica (ART). Ademais, a partir da análise dos documentos juntados pela parte ré/recorrente, verifica-se que o engenheiro civil Eduardo Carvalho Ribeiro Soares consta como responsável técnico pela execução da obra nos documentos de IDs 59524594 - Pág. 4 e 59524595 - Pág. 5, datados em 09/05/2023. Ressalte-se que os demais documentos juntados pelos réus/recorrentes se referem a outros profissionais, cujas datas são anteriores aos fatos, objetos da lide (IDs 59524593 - Págs. 3/6). Desta feita, não é crível que os fatos alegados pelos réus/recorrentes (contratação do autor, análise e devolução da planilha pela Caixa, contratação de outro engenheiro para apresentação da documentação correta) tenham ocorrido no mesmo dia em que o contrato entre as partes fora celebrado, mormente porque, na ART de ID 59524593, que tem como responsável o engenheiro Eduardo, há a informação de que o início das atividades do profissional se deu em 07/02/2023 e que o contrato foi celebrado em 07/03/2023. Somando-se a isso, tem-se que, consoante as mensagens trocadas pelas partes via WhatsApp, os réus, por ocasião das negociações, demonstraram urgência na contratação do autor para realizar os ajustes na planilha PCI, enfatizando que o documento deveria ser entregue ao banco no dia 09/05/2023. Assim, é possível concluir que, anteriormente, o engenheiro Eduardo Carvalho Ribeiro Soares já havia sido contratado como responsável pela obra e apenas assinou a planilha PCI, após esta ter sido devidamente retificada pelo autor/recorrido, cumprindo, por conseguinte, com a sua obrigação contratual.
10. Portanto, depreende-se de todo o acervo probatório que o caso dos autos não se trata de exceção de contrato não cumprido, pois, como visto, não restou comprovado o alegado descumprimento contratual. Desta feita, tendo em vista a validade do negócio jurídico, o qual foi celebrado pelas partes, mediante livre declaração de vontade destas em firmar o contrato de prestação de serviços, a obrigatoriedade do que foi convencionado se impõe (art. 422 do CC), de modo que os recorrentes devem pagar ao recorrido o valor que fora previamente acordado (R$ 20.500,60), nos termos fixados na sentença atacada.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.